Tribunal: TJMT
Processo: 0008700-51.2015.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008700-51.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES - CPF: 016.876.431-80 (EMBARGANTE), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CAETANO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA - REPARAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL – PRESCRITIBILIDADE -

TESE DE REPERCUSSÃO GERAL - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - DECRETO N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES
contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, em face do reconhecimento da prescrição.

A embargante alega em suas razões que houve omissão no acórdão, vez que não analisou os argumentos levantados em sede de contrarrazões quanto à inocorrência da prescrição em face da sentença penal condenatória.

Também defende que
seria necessário verificar se houve ou não ciência inequívoca das lesões no momento do acidente, o que não foi analisado no acórdão, vez que considerou o conhecimento efetivo das lesões em 2015, tendo em vista que o laudo do acidente conferiu a necessidade de exames complementares em 120 dias.

A par desses argumentos,
a embargante pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes, e, prequestionando o tema, para fins de futura interposição de recurso [id. 77765978 – pág. 01 à 04].

O embargado manifestou pelo não acolhimento dos embargos de declaração [id.
78187984 – pág. 01 á 04
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de embargos de declaração oposto por
NEYLEJA MARTINS DOS SANTOS LOPES
contra acórdão proferido no recurso de apelação, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, em face do reconhecimento da prescrição.

O acórdão restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - FAZENDA PÚBLICA - REPARAÇÃO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL - PRESCRITIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRAZO PRESCRICIONAL - QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TERMO INICIAL - PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, de acordo com o art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32.

O Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016).

A mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32.

No ordenamento jurídico brasileiro vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão. Apelação conhecida e provida.”

A embargante alega em suas razões que houve omissão no acórdão, vez que não analisou os argumentos levantados em sede de contrarrazões quanto à inocorrência da prescrição em face da sentença penal condenatória.

Também defende que
seria necessário verificar se houve ou não ciência inequívoca das lesões no momento do acidente, o que não foi analisado no acórdão, vez que considerou o conhecimento efetivo das lesões em 2015, tendo em vista que o laudo do acidente conferiu a necessidade de exames complementares em 120 dias.

Em face desses argumentos,
pugna p
elo acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões constantes no acórdão ora embargado, requerendo seja lhe atribuído efeitos infringentes.

Considerando os argumentos da embargante, adianto, desde já, que o recurso apresentado não merece provimento.

Isso porque, em análise minuciosa dos autos, pode verificar que o acórdão embargado bem fundamentou a questão da prescrição, e para evitar tautologia, convém transcrever trecho do
decisum
embargado,
in verbis
:

“O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral no sentido de que "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil" (RE 669069, julgado em 03/02/2016).

Confira-se: CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 669069, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04 2016 PUBLIC 28-04-2016; grifei).

Nessa toada, a mesma regra prescricional que rege a cobrança dos créditos da Administração Pública também deve reger a cobrança de suas dívidas oriundas de ilícitos civis, por força do princípio da igualdade, motivo este autorizador da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei n. 20.910/32, que assim preconiza:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Art. 2o - Prescrevem igualmente no mesmo prazo todo o direito e as prestações correspondentes a pensões vencidas ou por vencerem, ao meio soldo e ao montepio civil e militar ou a quaisquer restituições ou diferenças. (grifo nosso) (Grifei).

E
mbora a embargante defenda que houve omissão no acórdão, no sentido de que houve prescrição com relação a sentença penal condenatória, sem razão a recorrente, pois, a prescrição foi apreciada, e para este caso específico, aplica-se o entendimento do STF, no sentido de que
"é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil".

Logo, a jurisprudência é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado, o que não se verifica no caso em apreço.

Da mesma forma, como registrado no julgado
“
atinente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, convém relembrar que, no ordenamento jurídico brasileiro, vige o princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou da ação, ou seja, no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão
”.

Desta forma, como a ação indenizatória foi proposta contra o embargado em 24.06.2015, em decorrência do acidente de trânsito que ocorreu em 01.04.2009, a embargante deixou transcorrer o prazo de 06 (seis) anos, configurando o fenômeno da prescrição.

Assim, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com o
decisum
, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022